Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-93.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do benefício de auxílio-doença.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA –

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do benefício de auxílio-doença.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000468-
93.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SEBASTIANA MARIA APARECIDA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-93.2018.8.26.0493 - Voto no 16633
2
VOTO No 16633
Apelação/Reexame Necessário: 1000468-93.2018.8.26.0493
Origem: Vara Única da Comarca de Regente Feijó
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelada: Sebastiana Maria Aparecida Martins
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que
reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente
incapacitante. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo “a quo”
de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será
devida a partir do dia imediato ao da cessação do benefício de
auxílio-doença.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 111/114, que
julgou procedente a ação acidentária, para conceder à segurada benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação.
Argui a autarquia, em síntese, a nulidade do laudo pericial,
pois, conforme alega, foi superficial e desconsidera a possibilidade de recuperação da
autora. Sustenta, ainda, que não se verificou incapacidade que impeça a requerente de
desenvolver atividades laborativas. Pugna pela realização de nova perícia e pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-93.2018.8.26.0493 - Voto no 16633
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária, pois, conforme alegou,
laborando na cultura de cana-de-açúcar na empresa Usina Alto Alegre S/A Açúcar e
Álcool, em meados de 2009, foi acometida de diversas doenças atinentes ao exercício do
trabalho peculiar à citada atividade, tais como tendinite de subescapular à esquerda,
síndrome do túnel do carpo bilateral, lesão condral em joelhos, lesão do corno posterior
lateral à direita e abaulamento discal. Aduz que, em decorrência das múltiplas lesões
havidas, sobreveio-lhe incapacidade laborativa total e permanente.
Destaca que ajuizou demanda anterior e obteve a concessão
de auxílio-doença por acidente de trabalho, vigente entre 15/02/2012 e 09/03/2018 (fls.
87/89).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 92/99).
Pelo exame físico e análise dos exames complementares,
constatou o perito que a autora sofre de lombocitalgia com abaulamentos discais,
condropatia patelar bilateral de joelho direito e esquerdo com alterações degenerativas
dos cornos posteriores do menisco medial e lateral, focos de edema intrasubstancial com
erosões condrais em faceta lateral da patela, sinais de tendinopatia dos semimembranoso
líquido intra-articular na bursa entre gastrocnemio (cisto de Backer) em joelho direito,
tendinite da supraespinhal de ombro esquerdo com ruptura focal parcial e síndrome do
túnel do carpo bilateral.
Afirmou o louvado que, por se tratar de doenças crônicas
que se agravam com o decorrer do tempo, limitando as funções motoras e causando
dores intensas em membros inferiores, superiores e coluna, tais moléstias impossibilitam
o exercício de atividades laborativas que exijam esforço físico e movimentos repetitivos
dos respectivos membros. Assim, atestou o expert tratar-se de doenças do trabalho,
situando o início da incapacidade à data do pedido de benefício de auxílio doença
acidentário deferido junto à autarquia e, assim procedendo, concluiu pela incapacidade
total e permanente, sem a possibilidade de reabilitação profissional.
Com amparo na perícia e demais elementos dos autos, foi a
demanda então julgada procedente, para conceder à obreira o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data da cessação administrativa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-93.2018.8.26.0493 - Voto no 16633
4
ocorreu em 09/03/2018, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de
acordo com a Lei no 11.960/2009. Os honorários advocatícios foram fixados em 10%
sobre o valor da condenação, até a data da sentença. A autarquia foi condenada ao
pagamento de custas. O Juízo, ainda, deferiu a tutela de urgência para a implantação do
benefício em até 60 dias, com ofício cumprido às fls. 122.
Pois.
Inicialmente, o simples fato de a conclusão estampada no
laudo não ter agradado à parte não é motivo para o reconhecimento da nulidade da
prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do
Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
Observa-se que o laudo pericial foi elaborado por
profissional qualificado e de confiança do juízo, e embora seja sucinto denota-se que
houve a análise das queixas feitas pela segurada no momento do ato pericial, de modo
que se pode dizer que a matéria está suficientemente esclarecida.
Em relação ao mérito propriamente dito, com efeito, a prova
técnica foi categórica no reconhecimento da incapacidade laborativa total e permanente
da segurada. Ademais, não foi a perícia impugnada por profissional habilitado e ainda
encontra eco nos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
Quanto ao nexo causal, houve a concessão anteriormente de
benefício acidentário, o que demonstra a natureza laboral do infortúnio.
Observa-se que pelo CNIS de fls. 80/85 que a autora sempre
laborou em empresas rurais, além de que possui baixo grau de escolaridade (segunda
série do ensino fundamental), conforme afirmou ao perito (fls. 96).
Portanto, é de se considerar que é altamente improvável
que a segurada consiga obter uma recolocação profissional em atividade laborativa dada
a sua limitação física; sempre lembrando que os trabalhos por ela exercidos são
extremamente fatigantes, que demandam grande esforço físico e intensa movimentação,
o que permite a concessão do benefício.
Revela-se patente, nesse contexto, o cabimento da
aposentadoria por invalidez.
Preenchidos, destarte, os requisitos necessários à concessão
de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 42, “caput”, da Lei
8.213/1991.
Quanto à data de início da aposentadoria, nos termos do art.
43, “caput”, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir do dia imediatamente
seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, que ocorreu em
09/03/2018 (fls. 87/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-93.2018.8.26.0493 - Voto no 16633
5
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1, aplicando-se o novo regramento.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício.
Por derradeiro, a autarquia é isenta do pagamento de custas
processuais. No entanto, deve pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, a Lei Estadual 11.608/2003 expressamente
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-93.2018.8.26.0493 - Voto no 16633
6
isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária3 correspondente a custas
processuais , além de afastar sua incidência em ações acidentárias4.
Cabe às partes o ônus de arcar com as despesas processuais,
exceto nos casos de pobreza reconhecida, em que o Estado concede a gratuidade
processual.
No Estado de São Paulo, o INSS não goza de isenção de
despesas processuais, que é o próprio desdobramento do ônus sucumbencial.
Todavia, é evidente que o reembolso de eventuais quantias
estará condicionado à efetiva comprovação na fase de liquidação.
Sendo assim, a autarquia federal goza de isenção de custas,
devendo arcar apenas com o reembolso das despesas processuais eventualmente
desembolsadas pela autora, uma vez que referidas despesas incluem-se no conceito de
sucumbência, à qual se submete a Fazenda Pública.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam estipulados em
liquidação, sob as balizas do art. 85 do NCPC, bem como para determinar a exclusão da
condenação do pagamento das custas processuais, por ser a autarquia isenta.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000468-93.2018.8.26.0493
Nome do(a) Segurado(a)
Sebastiana Maria Aparecida Martins
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez
DIB
10/03/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3 Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão
isentos da taxa judiciária.
4 Artigo 7o - Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas:
I - as da jurisdição de menores;
II - as de acidentes do trabalho;
(omissis)